Tribunal: TJDFT
Processo: 0031255-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos embargos de declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.